Tribunal: TJMT
Processo: 1002083-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002083-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), WANDER LINEKER GRUTKA - CPF: 043.921.381-94 (AGRAVANTE), ROZELI DA ROSA - CPF: 011.152.151-32 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – VALOR DA CAUSA - BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002083-28.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
WANDER LINEKER GRUTKA

AGRAVADO:
ROZELI DA ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
WANDER LINEKER GRUTKA
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Nicolino de Castro
, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 4362-39.2018.811.0032 (Cód. 86800), proposta em face de
ROZELI DA ROSA
, determinou a emenda à inicial para “atribuir valor correto à causa, consoante o bem indicado na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial” (sic), estabelecendo-se o recolhimento das custas no valor correspondente.

O agravante aduz que a legislação e jurisprudência têm admitido valor mínimo para a causa em decorrência da ausência de domínio da propriedade, vez que nas ações possessórias discute-se apenas a posse e não haverá proveito imediato.

Diz que o não acolhimento ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) dado à causa e extinção do processo, causará prejuízo irreversível ao ora agravante.

Com estes argumentos, pugna liminarmente pelo conhecimento e provimento do agravo mantendo o valor mínimo da causa e, subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo, haja vista a presença dos requisitos inerentes a essa medida (art. 995, parágrafo único do CPC) [id. 6283408].

O efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria em 27/02/2019 [id. 6301612].

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos [id. 33238457].

Preparo recolhido, consoante comprovante nos autos [id’s. 6283406 - Pág. 1 e 2].

É o relatório.

VOT
O – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WANDER LINEKER GRUTKA
,

ora agravante ajuizou ação de reintegração de posse em face de
ROZELI DA ROSA
, almejando ser reintegrado no imóvel rural na Linha 02, Assentamento Forquilha do Manso, lote 235, Zona Rural em Rosário Oeste/MT, onde plantou uma safra de arroz (2017), 14.000 (quatorze mil) pés de abacaxi (2018) e ainda realizou benfeitorias.

Ocorre que, de plano, o juízo “a quo” determinou a emenda à inicial para atribuir o valor correto à causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, determinando, inclusive, o recolhimento das custas processuais correspondentes, ensejando a interposição do presente recurso.

No entanto, diferente do deduzido na tese recursal, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em ações possessórias, o valor da causa será o benefício financeiro pretendido pelo autor, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha proveito econômico imediato, uma vez que não se pode desconsiderar a natureza patrimonial da demanda.

À proposito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...) 7.
Ademais, a orientação está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o valor da causa nas Ações Possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve

corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. 8. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. CONCLUSÃO 9. Recurso Especial do DNIT parcialmente conhecido, apenas com relação à preliminar de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido; e Agravo em Recurso Especial do particular não provido”.
(REsp 1807206/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 512.286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Assim, como conforme já assinalada na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, a agravante não trouxe nenhum documento apto a comprovar o conteúdo econômico da posse, de modo que não é crível que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) atribuído à causa seja correspondente ao proveito econômico buscado.

Por oportuno, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO - INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR 487 DO STF - INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - APELADOS NA POSSE DO IMÓVEL HÁ MAIS DE DEZ ANOS - VALOR DA CAUSA - RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - ARTIGO 292, § 3o, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- De acordo com o Verbete Sumular 487 do STF, é possível a alegação de exceção de domínio em ação possessória quando: i) os litigantes disputam a posse a título de proprietários e ii) quando há dúvida acerca da posse do autor ou do réu. No caso concreto, infere-se que não se aplica o referido verbete sumular, uma vez que apesar dos litigantes afirmarem que são proprietários da área de reflorestamento, não há dúvidas de quem exerce a posse do referido imóvel. Em outras palavras, da leitura do caderno processual, vê-se que os Apelados não se limitaram à alegação de propriedade da área litigiosa, mas também discutiram e produziram provas do exercício da posse . 2-Inobstante a Apelante ser detentora do título de propriedade, não conseguiu comprovar o efetivo exercício da posse , conforme a documentação que instrui os autos, corroborada pelas provas testemunhal e pericial. 3-
4-
De acordo com o art. 292, §3o, do CPC/2015, o valor da causa deve ser corrigido pelo juiz, de ofício, quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido
. Na hipótese, observa-se que a Apelante indicou como valor da causa R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). Contudo, no decorrer da instrução processual, as partes informaram que a área litigiosa, por se tratar de plantação de pinus, está avaliada em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), fato que levou o magistrado a corrigir de ofício o valor da causa , o que é possível tendo em vista o que determina a lei”.
(N.U 0000143-16.2008.8.11.0005, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Nesse contexto, a decisão agravada está em consonância com o entendimento perfilhado não só por esta Corte de Justiça, como também da colenda Corte Superior, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020